Tribunal: TJPA
Processo: 0007666-09.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA REPRIMENDA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÃCIO, PENA FINAL REDIMENSIONADA. 1. Ã incabÃvel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio quando devidamente demonstrado que o recorrente, mediante grave ameaÃ§a (exercida com emprego de arma de fogo, restriÃ§Ã£o de liberdade Ã vÃtima e concurso de pessoas com outros 03 indivÃduos), subtraiu o veÃculo automotor do ofendido. 2. Deve ser mantida inalterada a pena-base quando fixada em patamar justo e adequado as circunstÃ¢ncias do caso concreto. 3. Inexistindo fundamentaÃ§Ã£o para a utilizaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o mÃ¡xima de 2/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do uso de arma na 3Âª etapa da dosimetria da pena, Ã© necessÃ¡rio proceder, de ofÃcio, com sua reduÃ§Ã£o para o mÃnimo legal de 1/3. 4. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofÃcio, redimensionada a pena definitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0007666-09.2019.8.14.0006
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO (ADVOGADO OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB/PA Nº 25.332)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, PENA FINAL REDIMENSIONADA.
1.
É incabível o

acolhimento do pleito absolutório quando devidamente demonstrado que o recorrente, mediante grave ameaça (exercida com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade à vítima e concurso de pessoas com outros 03 indivíduos), subtraiu o veículo automotor do ofendido.
2.
Deve ser mantida inalterada a pena-base quando fixada em patamar justo e adequado as circunstâncias do caso concreto.
3.
Inexistindo fundamentação para a utilização da fração máxima de 2/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do uso de arma na 3ª etapa da dosimetria da pena, é necessário proceder, de ofício, com sua redução para o mínimo legal de 1/3.
4.
Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, redimensionada a pena definitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer e negar provimento ao recurso, entretanto, de ofício, redimensionar a reprimenda final, nos termos do voto Desembargador Relator.

9º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início as 14h do dia dezenove de abril de dois mil e vinte e um e término às 14h do dia vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007666-09.2019.8.14.0006
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO (ADVOGADO OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB/PA Nº 25.332)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Henrique Ferreira Monteiro,
por intermédio do advogado Osvaldo Brito de Medeiros Neto, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 08 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 112 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em resumo, que;
¿Consta no Inquérito Policial que, no dia 05 de junho de 2017, por volta das dez horas da manhã, os indiciados EDGAR DA SILVA COSTA e HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO subtraíram para si, juntamente com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo, um veículo tipo CAMINHÃO, marca VOLKSWAGEN, modelo WV/24 220, cor BRANCA, Placa NSL-0161, próximo a Passagem São Pedro, Bairro Curuçambá, Próximo a uma Serralheria, em Ananindeua/PA.
Na data e hora supracitados, a vítima Jean Rodrigues Carvalho, foi realizar uma entrega de seixo, ao se dirigir ao local, foi surpreendido por quatro nacionais armados, os quais anunciaram o assalto e ordenaram que descarregasse o caminhão em frente a um terreno baldio.
Após descarregar o caminhão, a vítima foi levada para uma mata, onde permaneceu amarrada até às dezesseis horas do mesmo dia.
Por fim, a vítima reconheceu os imputados como autores do crime. Quando inquirido o réu Edgar da Silva Costa confessou a prática do crime.¿

Inconformada com o édito condenatório, a defesa técnica postula, inicialmente, a absolvição do apelante, sob a alegação de estar comprovado que não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do CPP) ou, subsidiariamente, inexistir prova suficiente acerca do seu envolvimento criminoso (art. 386, V, do CPP).

Caso não acatada a tese absolutória, pede, ao final, a redução da reprimenda inicial.

Por sua vez, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por último, na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifesta pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007666-09.2019.8.14.0006
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO (ADVOGADO OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB/PA Nº 25.332)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.
Em ponto de partida, assento que a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado estão evidenciadas especialmente pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fl. 04 do apenso);
Registro de Declaração
(fl. 05 do apenso);
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, atestando o reconhecimento do corréu Edgar da Silva Costa feito pela vítima (fl. 07 do apenso);
Auto de Qualificação Indireta
(fl. 15 do apenso);
Relatório de Missão
, com a constatação de que o nacional conhecido como ¿Magrão¿ se trata de Henrique Ferreira Monteiro
,
ora recorrente (fl. 28-A do apenso);
Auto de Reconhecimento por fotografia
(fls. 26/27 do apenso), atestando o reconhecimento do apelante realizado pelo ofendido;
Relatório Policial
(fls. 25/31 do apenso); tudo isso aliado aos
depoimentos da vítima Jean Rodrigues Carvalho, da testemunha Valdir Nunes dos Santos e do corréu Edgar da Silva Costa
, colhidos durante a persecução criminal.

No que tange à prova oral produzida, é válido transcrever, primeiramente, os depoimentos prestados, perante a autoridade policial, pela vítima Jean Rodrigues Carvalho (fl. 06 do apenso), pela testemunha Valdir Nunes dos Santos (fls. 24 do apenso), além do interrogatório do corréu Edgar da Silva Costa (fls. 09/12 do apenso):
(Jean Rodrigues Carvalho):
¿
QUE neste momento vem RATIFICAR o inteiro teor de suas declarações prestadas perante está autoridade, na qual relata o seguinte fato: QUE, o declarante é comerciante e motorista da BITAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, situada na BR 316, KM 05, ATALAIA, ANANINDEUA; e comunicou que por volta das 09:00 horas, seu irmão Joelson Rodrigues, recebeu uma ligação para
realizarem uma entrega de seixo no local supracitado, que após carregarem a caçamba, o relator dirigiu-se até o local, onde foi surpreendido por quatro meliantes, que mandaram o relator descarregar o caminhão em frente a um terreno baldio, onde dois meliantes portavam arma de fogo, subtraindo em seguida o CAMINHÃO VW/24 220 EUR03 WORKER, DE COR BRANCA, PLACA NSL0161, CHASSI 9533782T7AR015537, EM NOME DE JOSE VIEIRA DE CARVALHO, JUNTAMENTE COM O CRV E CRLV DO MESMO, E CNH DO RELATOR. Comunica também que após o fato, três dos meliantes, mediante forte ameaça mantiveram o relator em cárcere privado até as 16 horas no meio de uma mata, onde o relator teve que atravessar um mangue com os meliantes que usavam capuz. QUE: No dia de hoje o declarante tomou conhecimento que policiais da
DRFVA conseguiram deter o suspeito EDGAR DA SILVA COSTA o qual confessou a prática do Roubo do veículo acima citado, relata ainda a vítima que ao ver o meliante o reconheceu imediatamente pois EDGAR foi quem abordou a vítima com um arma de fogo e ficou com a vítima até as 16:00 hs no meio do mato juntamente com mais dois meliantes
¿.
(Grifei).

------------------------------------------------------------------------------
(Valdir Nunes dos Santos
):
¿
O indiciado teve alguma participação no roubo do veículo tipo caminhão de placa NSL-0161? O indiciado já teve uma intensa vida no crime e por isso tem muito conhecimento de pessoas que vivem tanto pelo roubo de veículos como pelo crime de drogas, mas após ter cumprido a sua pena dada pela justiça vive como pequeno empresário no municio de Cametá; QUE: Pelo conhecimento adquirido
foi contatado pelo nacional FABIANO para que o colocasse em contato com pessoas que pudessem conseguir uma caçamba para trabalhar em fazendas no município de Tucuruí, que o indiciado indicou os nacionais MAGRÃO E NEGUINHO, residente no bairro do Coruçambá
;
QUE: Poucos dias depois ficou sabendo através de FABIANO que os dois citados anteriormente iriam entregar um veículo tipo caminhão, sendo que o trabalho do indiciado era apenas pegar o veículo e entregar a FABIANO;
QUE: Perguntado ao indiciado quem é FABIANO? Respondeu que é um empresário de TUCURUI o qual trabalha com fazendas e maquinário pesado; QUE: Perguntado o dia em o veículo acima citado lhe foi entregue? Respondeu que foi no dia 05/06/2017 as 19:30 hs, em seguida MAGÃO E NEGUINHO voltaram para Belém; QUE: Perguntado quem são esses nacionais que identifica como MAGRÃO E NEGUINHO? Respondeu que conhece apenas o nacional NEGUINHO, o qual era seu vizinho no bairro do Para, onde o indiciado chegou a residir por um tempo, MAGRÃO já é conhecido de ¿NEGUINHO"; QUE: Perguntado ao indiciado quanto iria ganhar pelo seu serviço? Respondeu que nada iria ganhar, pois fez apenas apresentar FABIANO a NEGUINHO e o serviço foi todo combinado ente eles;
QUE: Perguntado o que ocorreu depois que o veículo foi entregue? Respondeu que após entregar o veículo FABIANO viu que o caminhão tinha a placa da região metropolitana, muito perto segundo FABIANO e o mesmo iria causar problema e o veículo foi abandonado no meio do mato e as chaves ficou com FABIANO e o indiciado acha que a mesma foi jogada fora; QUE: No dia 09/06/2017 policiais civis da DRFVA chegaram em sua casa e perguntaram onde estava o veículo roubado em Belém? Como o indiciado não tinha nada com o roubo e a encomenda do veículo, falou e levou onde o veículo estava abandonado, sendo o mesmo recuperado pelos policiais e apreendido e apresentado a autoridade policiais, assim como o próprio indiciado
para as providencias de praxe.¿
(Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------
(Edgar da Silva Costa
):
¿
Que confessa a prática do crime de roubo ocorrido no dia 05/06/2017 por volta de 10:00 hrs a vítima Jean Rodrigues Carvalho
e descreve a ação criminosa da seguinte forma:
Que na data de 20/05/2017 por volta de 8:00 hrs os nacionais popularmente conhecidos como ¿Neguinho" moreno, altura por volta de 1,70 m, cabelos baixo, enrolado, preto e `Magrão¿ moreno, altura por volta de 1,80 m, cabelos baixo, enrolado, preto, foram a residência do depoente localizada na Rua do fio, n°. 50 , estrada do Maguary, Itabira, Ananindeua/Pa, convidar o depoente para cometerem um assalto a uma caçamba que entrega materiais de construções, e sua participação seria abordar e manter em cárcere a vítima, até a fuga do motorista com o veículo roubado; Que aceitou o serviço
e por volta de 9:00 hrs dirigiram-se de moto-taxi ao bairro Curucambá para beira de um igarapé onde
permaneceu aguardando a vítima chegar com a caçamba pois seus companheiros tinham ligado para um material de construções para entregar uma caçamba de seixo no local; Que os seus companheiros ¿Neguinho¿ moreno, altura por volta de 1,70 m, cabelos baixo, enrolado, preto e o nacional `Magrão¿ moreno, altura por volta de 1,80 m, cabelos baixo, enrolado, preto, e outro homem que não conhece nem sabe descrever as características físicas somente era chamado de "motorista
1
¿
; Que os nacionais vulgo `Magrão¿ e ¿Neguinho¿ residem em frente a sua residência na invasão nova da Rua do Fio a cerca de 1 semana, onde faz amizade com os mesmos;
Que por volta de 10:00 hrs avistou uma caçamba branca carregada de seixo chegar ao fim da linha do Curuçambá momento este que o depoente portando uma arma de fogo tipo pistola 765 cor preta e `Magrão¿ abordaram a vítima e anunciaram o assalto; Que amarrou a vítima e permaneceu no mesmo local em companhia de `Magrão¿ e `Neguinho¿ até as 15:00 hrs quando receberam uma ligação telefônica do motorista dizendo para soltarem a vítima pois a caçamba já estava longe;

Que o "motorista¿ tomou a direção do veículo e saiu para local que não sabe informar; Que não sabe informar qual o paradeiro do veículo e sua participação foi apenas abordar e amarrar a vítima; Que como participação no assalto o nacional `Magrão¿ te deu R$ 300,00 (trezentos reais); Que a pistola 765 usada pelo depoente para render a vítima era de propriedade de `Magrão¿ e logo após o assalto foi devolvida ao mesmo;
Que já foi processado no ano de 2001 por briga e no ano de 2002 responde por roubo e no ano de 2016 responde por briga com sua mulher mas sob essas acusações não foi preso nem cumpriu pena; Que possuí profissão de pedreiro, mas atualmente está desempregado e a última vez que trabalhou foi na bíglojas na estrada do Maguari em frente ao fórum; For fim declara que se arrepende da prática do crime e assume suas responsabilidades.¿
(Grifei).

No mesmo caminhar, reforçando ainda mais a versão acusatória, reproduzo trecho da sentença condenatória, na fração em que bem resumiu as declarações prestadas em sede judicial (fls. 89/90), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo ofendido Jean Rodrigues Carvalho, oportunidade em que, mais uma vez, relatou, de modo seguro e convincente, não ter dúvidas de que o recorrente Henrique Ferreira Monteiro foi um dos responsáveis pelo ilícito do qual foi vítima,
in verbis
:
¿
Disse a vítima: JEAN RODRIGUES CARVALHO:
QUE no dia do ocorrido foi realizar uma entrega de seixo;
QUE o acusado Henrique Ferreira Monteiro se passou por cliente; QUE chegando ao destino, Henrique mostrou o local para descarregar o seixo; QUE ao terminar de descarregar a carga, o réu disse "fica na moral ai" e apareceram mais dois homens com pistolas
;
QUE Henrique o fez descer do veículo e fugiu com o caminhão na companhia de outro homem;

QUE permaneceu no local sob ameaça; QUE realizou o reconhecimento de Henrique na Delegacia; QUE o caminhão foi recuperado posteriormente
; QUE o roubo aconteceu em uma segunda-feira e voltou ao local da entrega do seixo na quarta-feira, em companhia da Polícia, e a carga não estava mais no local;
QUE reconheceu Henrique Ferreira Monteiro como sendo a pessoa que fez o pedido da carga e que anunciou o roubo;

QUE lhe amarraram em uma área de mata e posteriormente lhe soltaram; QUE ficou das 10:00 Horas até às 16:00 horas no local do roubo
; QUE quem estava portando a pistola era EDGAR DA SILVA COSTA;
QUE não tem nenhuma dúvida de que o acusado Henrique Ferreira Monteiro tenha participado do crime;
[...].¿
(Destaquei).

Ressalto, por oportuno, que, como amplamente sabido, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando harmônica e convergente com as demais provas dos autos, como na hipótese sob análise.

Destarte, em que pese a negativa do recorrente, sua participação encontra-se sobejamente comprovada nos autos, havendo provas suficientes a justificar a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.

Noutro giro, quanto aos questionamentos acerca da pena-base fixada, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhes a pena:
A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica
;
não detém bons
antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 161/161v,
cediço que a reincidência do processo de nº 0000243-71.2009.8.14.0501 será considerada a seguir na próxima fase da dosimetria da reprimenda; personalidade: não pesquisada;
conduta social
, voltada para o cometimento de delitos;
motivação do crime: não desvendada; as
circunstâncias e consequências
são
totalmente desfavoráveis na medida em que a vítima foi submetida a elevado grau de violência psicológica, além de não ter recuperado a carga subtraída
; no que diz respeito ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Considerando o teor da certidão de fls. 161/161v, dos autos
, a atestar a circunstância agravante da reincidência, (art. 61, inciso I, do CP), elevo a reprimenda para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Incidente as causas de aumento de pena dos incisos I, II e V, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena em 2/5 (dois quinto), o que significa mais 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de prisão e mais 32 (trinta e dois) dias-multa, perfazendo a reprimenda o total DEFINITIVO de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Incabível a substituição.
O
regime inicial
para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o
semi-aberto,
na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, considerado o cômputo da detração penal.
Denego-lhe o direito de apelar, pois em liberdade encontrará estímulos à reiteração criminosa, eis que demonstrada propensão
nesse sentido pela sua certidão de antecedentes criminais, sendo imperativa sua permanência no ergástulo público para fins de
garantia da ordem pública, requisito autorizador da prisão preventiva (art. 312, do CPP).¿.
(Grifei).

Do exame da edificação da pena procedida, constato que o magistrado sentenciante valorou em desfavor do apelante os vetores judiciais dos antecedentes, das circunstâncias do crime, das consequências do delito e, ao menos aparentemente, da culpabilidade, da conduta social e do comportamento da vítima, fixando a sanção inicial em 06 anos de reclusão, além do pagamento de 60 dias-multa.

A meu ver, a despeito da ausência de fundamentação idônea em parte das circunstâncias judiciais negativadas,
há motivos suficientes, no caso, para manter a sanção inicial acima do seu patamar ínfimo, mais precisamente em 06 anos de reclusão e 60 dias-multa
, nos termos da Súmula nº 23 desta e. Corte
1
.

A uma, pois os
antecedentes
foram considerados corretamente em desfavor do recorrente, eis que, conforme se extrai de sua certidão de antecedentes criminais (fls. 161/161v), foi condenado definitivamente - nos autos do processo nº 0010372-09.2012.8.14.0006 - pela prática de crime anterior ao que ora se julga, não havendo, inclusive, que se falar em
bis in idem
pelo reconhecimento, também, da agravante da reincidência, eis que se trata de feitos diversos (processo nº 0000243-71.2009.8.14.0501).

A duas, em vista da
culpabilidade
acima do normal a essa espécie de delito, porquanto, de acordo com o
modus operandi
extraído dos autos, após a subtração do veículo do ofendido, este ainda teve sua liberdade restringida, por várias horas (das 10h às 16h), pelos agentes criminosos, que, mediante forte e constante ameaça, obrigaram-na a ficar no meio de uma mata.

A três, porque as
circunstâncias do ilícito
evidenciam a participação de 04 indivíduos na empreitada delituosa, dentre eles o ora apelante, o que exige uma maior repressão por parte do Poder Judiciário, justificando a exasperação da pena-base.

No ponto, ressalto, por relevante, inexistir qualquer óbice para a utilização de majorantes na 1ª etapa do cálculo dosimétrico, não havendo que se falar, novamente, em
bis in idem
, quando, como na hipótese dos autos, os mesmos fatos não são utilizados, novamente, na etapa derradeira.

Logo, preservo a reprimenda inicial fixada na r. sentença, vale dizer, 06 anos de reclusão e 60 dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes a serem reconhecidas, todavia, conservo a aplicação da agravante da reincidência feita pelo Juízo
a quo
, porquanto, como enfatizado linhas atrás, o apelante possui condenação (processo nº 0000243-71.2009.8.14.0501) pela prática de crime diverso e com trânsito em julgado anterior ao cometimento do delito de roubo circunstanciado que ora se julga.

Desse modo, mantenho a pena intermediária aplicada em 06 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 80 dias-multa.

Na fase final, de ofício, preservo o reconhecimento tão somente da majorante do uso de arma, razão pela qual entendo necessário proceder com a redução da fração utilizada de 2/5 para o mínimo de 1/3, tornando a reprimenda definitiva em 08 anos e 08 meses, além de 106 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Diante da pena definitiva dosada, bem como, considerando a reincidência reconhecida em desfavor do apelante, o
regime inicial
adequado seria o fechado, todavia, ante a fixação do regime inicial semiaberto, erroneamente, na r. sentença,
preservo-o no semiaberto
, a fim de não incidir na vedação da reforma em prejuízo do réu.

Por último, é
incabível a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena
, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal.

Face a fundamentação supra,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, todavia, de ofício, redimensiono a pena definitiva
de 08 anos e 10 meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e mais 112 dias-multa,
para 08 anos e 08 meses, a ser cumprida em regime inicial e semiaberto, além do pagamento de 106 dias-multa,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 19 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿.